Tribunal: TCU
Processo: 042.965/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Omissão no dever de prestar contas de recursos de convênio que teve como objeto CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA A IMPLEMENTACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS CONSTANTES NO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO, DOPLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR COM A CONSTRUCAO DE ESCOLAS(S).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados à execução do Convênio 700197/2008, firmado com o Município de Icatu/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel José Ribamar Moreira Gonçalves, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Juarez Alves Lima; 9.3. julgar irregulares as contas de Juarez Alves Lima, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo de Parcela 8/1/2010 742.500,00 D 5/11/2010 100.558,75 D 5/11/2010 2.775,34 D 5/11/2010 1.573,61 D 17/11/2010 6.105,74 D 9/12/2010 5.561,74 D 9/12/2010 1.000,03 D 9/12/2010 104.419,07 D 9/12/2010 2.934,49 D 9/12/2010 2.943,49 D 9/12/2010 1.634,96 D 9/12/2010 8.742,17 D 9/12/2010 63.862,96 D 9/12/2010 1.805,76 D 23/12/2010 103.816,98 D 23/12/2010 22.644,92 D 24/12/2010 1.625,94 D 24/12/2010 354,65 D 24/12/2010 644,24 D 24/12/2010 2.953,58 D 28/12/2010 2.126,01 D 28/12/2010 9.746,82 D 7/2/2011 1.567,56 D 7/2/2011 5.553,76 D 7/2/2011 2.524,43 D 7/2/2011 1.081,82 D 7/2/2011 3.448,63 D 7/2/2011 671,76 D 8/2/2011 42.544,59 D 8/2/2011 68.514,91 D 2/3/2011 34.094,44 D 2/3/2011 978,43 D 2/3/2011 534,10 D 2/3/2011 971,87 D 2/3/2011 530,52 D 2/3/2011 33.866,07 D 5/4/2011 1,45 D 5/4/2011 1,45 D 5/4/2011 1,45 D 5/4/2011 1,45 D 5/4/2011 1,45 D 5/4/2011 1,45 D 5/4/2011 1,45 D 5/4/2011 1,45 D 5/4/2011 1,45 D 5/4/2011 1,45 D 5/4/2011 1,45 D 5/4/2011 1,45 D 5/4/2011 1,45 D 5/4/2011 1,45 D 11/5/2011 3.749,86 D 11/5/2011 3.775,16 D 13/6/2011 2,00 D 13/6/2011 2,00 D 13/6/2011 2,00 D 13/6/2011 2,00 D 13/6/2011 2,00 D 15/12/2011 206.844,14 D 15/12/2011 8.613,12 D 19/12/2011 5.033,64 D 19/12/2011 3.226,56 D 16/5/2012 5.872,58 D 16/5/2012 201.569,44 D 16/5/2012 3.355,76 D 6/11/2012 6.037,71 D 6/11/2012 9.962,22 D 6/11/2012 182.238,22 D 6/11/2012 3.018,85 D 28/12/2012 3.190,22 D 28/12/2012 4.386,56 D 28/12/2012 1.196,33 D 28/12/2012 70.982,49 D 8/1/2010 742.500,00 C 21/7/2010 7.500,00 C 21/10/2010 7.500,00 C 9/12/2010 2.934,49 C 9.4. julgar irregulares as contas de José Ribamar Moreira Gonçalves, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo de Parcela 13/5/2015 1.602,62 D 13/5/2015 1.148,50 D 13/5/2015 75.418,32 D 13/5/2015 105.238,44 D 24/4/2020 44.054,08 C 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da Multa (R$) Juarez Alves Lima 2.700.000,00 José Ribamar Moreira Gonçalves 250.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos demais interessados.